Tribunal: TJSP
Processo: 1000885-29.2020.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Trabalhador rural – Sequela de amputação traumática do braço esquerdo – Comprovação do acidente típico e da incapacidade total e definitiva para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida.

TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Data do

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Trabalhador rural – Sequela de amputação traumática do braço esquerdo – Comprovação do acidente típico e da incapacidade total e definitiva para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida.

TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Data do requerimento administrativo indeferido que deve ser mantida, não se justificando a alteração para a data da juntada do laudo.

PAGAMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1013 (REsp no 1.786.590).

CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947) – A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.